Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Processual Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. mitigaçao da regra legal. inaplicabilidade AO CASO CONCRETO. decisão que INDEFERE A PENHORA MANTIDA. Agravo IMprovido.
1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns.
2. Necessário, portanto, que os autos estejam instruídos com elementos suficientes acerca da capacidade financeira da parte devedora para que se possa aferir se o caso comporta constrição e em que dimensão percentual. À mingua da prova da excepcionalidade que autorizaria a penhora, não há mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário.
3. Agravo de instrumento improvido.